Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Não há obscuridade quando o mérito do agravo de instrumento determina a inclusão de parte no polo passivo. Por consequência, a marcha processual na Instância de Origem deverá ser readequada em obediência ao julgamento proferido por este Colegiado.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios não providos.